Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-23.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700777-23.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, GAMA SAUDE LTDA APELADO: LILIANE RAMOS DE SOUZA DA COSTA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA e GAMA SAUDE LTDA, contra sentença da 1a Vara Cível do Gama que, na ação de conhecimento ajuizada por LILIANE RAMOS DE SOUZA em desfavor dos apelantes e de EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, julgou procedente o pedido inicial e condenou os réus: 1) a autorizarem a internação da recorrida em Unidade de Terapia Intensiva; 2) a pagarem à apelada o valor de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais; e 3) ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais. Em suas razões (ID 64459068), a GAMA SAUDE LTDA sustenta que: 1) presta serviço de oferta de rede credenciada complementar para a CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA; 2) não tem qualquer vínculo com os usuários dos planos administrados pela CEAM BRASIL, empresa locatária, que continua exclusivamente responsável pela administração e gestão dos planos de saúde, principalmente perante os beneficiários; 3) é parte ilegítima, pois não opera o plano de saúde: limita-se a disponibilizar por meio de aluguel a rede de prestadores de serviços (médicos e hospitais) credenciados à CEAM e não possui interferência sobre o contrato entre a operadora e os seus usuários; 4) não tem poder para autorizar ou negar pagamento de despesas cobradas pelos hospitais credenciados; 5) não possui responsabilidade diante da paciente e a culpa é exclusiva da CEAM BRASIL; 6) não teve nenhuma conduta abusiva e inadequada; 7) o contrato firmado entre a GAMA e a CEAM prevê expressamente a responsabilidade exclusiva da CEAM quanto a autorização ou negativa de cobertura de quaisquer atendimentos, procedimentos médicos ou exames excluídos pela operadora; 8) a usuária deve respeitar o prazo de carência; 9) houve mero aborrecimento da apelada, incapaz de ensejar indenização por danos morais. Requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente. Subsidiariamente, a reforma da sentença para afastar a compensação por danos morais. A CEAM BRASIL, em suas razões, sustenta que (ID 64459072): 1) a apelada, ao formalizar a adesão ao plano de saúde, omitiu deliberadamente informações cruciais acerca de sua condição de saúde preexistente; 2) a recorrida já estava em processo de dores abdominais há 30 dias antes da procura hospitalar, portanto, dias antes da contratação do plano de saúde, o que representa que procurou imediatamente a adesão a alguma Operadora para cobertura particular do tratamento de sua doença; 3) a beneficiária tinha pleno conhecimento de seu estado de saúde, uma vez que passou por cirurgia bariátrica há 6 meses, fato este também omitido durante a contratação; 4) a recusa de cobertura é lícita, pois está no período de carência; 5) não houve qualquer dano ocasionado pela apelante; não há qualquer ato ilícito ou abusividade nos atos da operadora, pois apenas cumpriu a lei, as normas regulatórias e o contrato; 6) o montante de R$5.000,00 arbitrado para compensação por danos morais é excessivo, visto que sequer foi comprovado qualquer dano e/ou prejuízos. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar ou diminuir a condenação por danos morais. Preparos recolhidos (IDs 64459070 e 64459074). Contrarrazões apresentadas (ID 64459080). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil-CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”; Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoa-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; - grifou-se Os processos judiciais cujos pedidos se referem à necessidade de cobertura financeira para medicamentos e tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados (inclusive sensíveis) – art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se a apelada LILIANE RAMOS DE SOUZA para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator